Tribunal: TJDFT
Processo: 0703177-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO, INOVAÇÃO DEFENSIVA. DESCABIMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA.
I. Não pode ser conhecida no plano recursal, por transpor o efeito devolutivo do agravo de instrumento, matéria que não foi arguida no primeiro grau de jurisdição e que é alheia ao teor decisório do pronunciamento judicial impugnado, consoante a inteligência dos artigos 1.002, 1.013 e 1.016 do Código de Processo Civil.
II. Deve ser rejeitada a arguição de excesso de execução na hipótese em que o demonstrativo do crédito que instrui o pedido de cumprimento de sentença está em perfeita consonância com o título executivo judicial.
III, Não induz litigância temerária o exercício regular do direito de defesa mediante impugnação ao cumprimento de defesa.
IV. Agravo de Instrumento conhecido em parte e desprovido.